Tribunal: TJES
Processo: 5001237-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001237-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA MONTEIRO SALAROLI
RECORRIDO: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. ALEGAM AS PARTES EMBARGANTES QUE A DECISÃO FOI OMISSA NO QUE TANGE A QUAL DAS REQUERIDAS DEVE CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA OU SE A CONDENAÇÃO FOI ARBITRADA DE FORMA SOLIDÁRIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
OMISSÃO VERIFICADA, DE MODO A RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELO EPISÓDIO NARRADO É SOLIDÁRIA, NA MEDIDA EM QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE CONSUMO
.

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO
DE MODO A RETIFICAR A DECISÃO FINAL DO ACÓRDÃO PARA CONSTAR
: “
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença para condenar as requeridas
DE FORMA SOLIDÁRIA
, ao pagamento de Danos Morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), bem como, ao pagamento de Danos Materiais, do valor restante, qual seja, R$206,60, em dobro
.
Quanto ao restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos”.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)